Tribunal: TJBA
Processo: 8000327-32.2015.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000327-32.2015.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FABRICIO DE OLIVEIRA PIEREZAN

Advogado(s)
:
JOSEANE LIMA PIEREZAN

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO DO VEÍCULO ANTERIOR AO SINISTRO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 132 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação regressiva de indenização para condenar o réu ao pagamento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob o fundamento de ausência de comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o antigo proprietário de veículo automotor pode ser responsabilizado civilmente por acidente de trânsito ocorrido após a alienação e a tradição do bem, mas antes da formalização da transferência junto ao órgão de trânsito, especialmente quando o sinistro ocorre dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias previsto no Código de Trânsito Brasileiro.

III. Razões de decidir

3.
A transferência da propriedade de bens móveis se aperfeiçoa com a tradição, nos termos do art. 1.267 do CC, sendo o registro perante o órgão de trânsito providência de natureza administrativa.

4
.
A responsabilidade solidária prevista no art. 134 do CTB restringe-se às penalidades administrativas e não se estende automaticamente à responsabilidade civil por danos decorrentes de acidente de trânsito.

5.

A jurisprudência do STJ, consolidada na Súmula nº 132, afasta a responsabilidade civil do antigo proprietário quando comprovada a alienação e a tradição do veículo antes do sinistro.

6.
No caso, o acidente ocorreu dentro do prazo legal de 30 (trinta) dias para a comunicação da transferência, inexistindo omissão apta a justificar a responsabilização civil do alienante.

7.
Ausente demonstração de conduta culposa ou de nexo de causalidade entre o comportamento do apelante e o evento danoso.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva e extinguir o feito sem resolução de mérito.

Tese de julgamento
: “1. A alienação e a tradição do veículo antes do acidente afastam a responsabilidade civil do antigo proprietário, ainda que não tenha sido comunicada a transferência ao órgão de trânsito. 2. A ausência de registro da transferência não implica responsabilidade civil do alienante por dano decorrente de acidente de trânsito ocorrido dentro do prazo legal para a regularização administrativa.”

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.267, 389, 405 e 406; CPC/2015, arts. 373, I, e 485, VI; CTB, arts. 123, § 1º, e 134.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 132; TJSP, Apelação Cível 1036052-87.2020.8.26.0224, Rel. Adilson de Araujo, 31ª Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2024; TJGO, AI 0030730-82.2020.8.09.0000, Rel. Des. Gilberto Marques Filho, 3ª Câmara Cível, j. 22.06.2020.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
8
000327-32.2015.8.05.0076
, sendo Apelante

FABRICIO DE OLIVEIRA PIEREZAN

e Apelado
s

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PROVIMENTO AO RE
CURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

07